Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-87.2023.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
SEGURO DE VIDA – APÓLICE FIRMADA POR EMPRESA – SÓCIOS E EMPREGADOS NA CONDIÇÃO DE SEGURADOS – MORTE DE SÓCIO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO BENEFICIÁRIO – RESTRIÇÃO QUANTO AO NÚMERO MÍNIMO DE SEGURADOS – INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA PRÉVIA SOBRE AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 6o, III) – DEVER

Ementa:
SEGURO DE VIDA – APÓLICE FIRMADA POR EMPRESA – SÓCIOS E EMPREGADOS NA CONDIÇÃO DE SEGURADOS – MORTE DE SÓCIO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO BENEFICIÁRIO – RESTRIÇÃO QUANTO AO NÚMERO MÍNIMO DE SEGURADOS – INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA PRÉVIA SOBRE AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 6o, III) – DEVER DA SEGURADORA DE ANÁLISE PRÉVIA DO RISCO – NÃO OCORRÊNCIA – ACEITAÇÃO DA COBERTURA E RECEBIMENTO DOS VALORES ATINENTES AO PRÊMIO MENSAL – SEGURADORA QUE DEVE GUARDAR ESTRITA BOA-FÉ NA EXECUÇÃO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo a seguradora comprovado que a segurada foi previamente informada das restrições relativas ao número mínimo de segurados para que houvesse o pagamento de indenização na hipótese de ocorrência de sinistro contratado, à luz do art. 6o, III, do CDC, aliado ao fato de que, por se tratar de microempresa, era possível a análise prévia do risco pela seguradora e a eventual recusa da proposta, assim não o fazendo, aceitando a proposta e cobrando o prêmio mensalmente, atentando contra a boa-fé contratual a recusa em pagar a indenização contratada, em contrariedade ao art. 765 do CC, impõe o dever de indenizar por parte da ré por ambas as coberturas contratadas (básica-morte e inclusão automática de cônjuge), motivos pelos quais deve ser mantida integralmente a sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

CORREÇÃO MONETÁRIA - CÁLCULO PELO IPCA/IBGE - ART. 389, E PARÁGRAFO ÚNICO DO CC - JUROS MORATÓRIOS - CÁLCULO PELA TAXA SELIC, DIMINUINDO-SE O VALOR DO IPCA/IBGE - APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024, A PARTIR DE 28.08.2024. Tratando-se de matéria de ordem pública, e de aplicação imediata, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros moratórios pela taxa SELIC, diminuindo-se desta o valor do IPCA, nos termos dos arts. 389, caput e parágrafo único, e 406, caput e parágrafos, do Código Civil.